Tribunal: TJES
Processo: 5003234-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003234-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADILSON DELPACIO DE MELO e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL -
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO -
USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS - PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo dispõe a
Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional
.

2. Com base no que estatui
a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória
.

3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ADILSON DELPACIO DE MELO
em face do Estado Agravante, do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e de
ALLAN MARTINS DELPACIO
, que deferiu a tutela de urgência determinando a imediata internação compulsória do último requerido às expensas dos Entes Públicos.

Em suas razões (id nº 4654788), o Estado agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019) diante da ausência de laudo médico circunstanciado, uma vez que não faz referência à capacidade mental do paciente, aos tratamentos anteriores realizados, ao tipo e estágio da sua dependência, às doenças paralelas desenvolvidas, aos riscos de permanecer em liberdade, enfim, aos motivos que autorizam a excepcionalíssima internação.

Alega, ainda, que o laudo médico que poderia ser considerado atualizado, apesar de datado em 13/03/2023, encontra-se apenas com assinatura a qual não se pode identificar o autor, sem qualquer indicação de nome completo, carimbo e CRM do profissional médico.

De início, registro que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º, do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

De mais a mais, conforme dispõe o artigo 6º, da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

No caso dos autos, observo que a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência foi embasada em laudo médico datado de 13/03/2023 acostado no id. nº 23281119, que foi novamente colacionado no bojo deste recurso (id. nº 5093918) contendo assinatura e carimbo da médica Dra. Karina M. M. Pepe, CRM/ES nº 19268, o qual demonstra a necessidade da medida excepcional em questão, detalhando as condições do paciente, o seu histórico médico, e os tratamentos já utilizados, o que faço questão de transcrever:

Paciente de 32 anos, dependente químico de longa data c/ internações recorrentes. Recentemente, apresentou recaída c/ uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, s/ alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa. Necessita de internação compulsória de urgência. CID 19.2.

Ademais, consta nos autos de origem no id. nº 26448446 laudo médico circunstanciado e atualizado (datado de 30/05/2023), no qual também há indicação para a internação compulsória do paciente.

Destarte, demonstrada a necessidade de adoção da medida extrema de internação compulsória, não vejo motivos para acolher a tese recursal trazida pelo Estado do Espírito Santo.

Nesse mesmo rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (Remessa Necessária Cível nº 030170058017, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJe 30/06/2022).

[...] 1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados. [...] 5. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 6. Foi determinada a internação do paciente com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química (álcool) e a necessidade e urgência do tratamento visando preservar sua própria vida. [...]. (Apelação Cível nº 059150002919, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJe 29/04/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 08.08.23.